Tribunal: STF
Processo: RE 90698
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-04
Data de publicação: 1980-03-04

Ementa:
AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA. IMÓVEL EXCLUIDO DO ESPOLIO. - DECISÃO
QUE NÃO NEGOU VIGENCIA AOS ARTS. 530, IV, 1.572 E 1.574 DO CÓDIGO
CIVIL, SEQUER POR ELA QUESTIONADOS; EXCLUI DA HERANÇA O IMÓVEL EM
QUESTÃO, POR NÃO CONSIDERAR COMPROVADO O DOMÍNIO DO "DE CUJUS".